Tribunal: TJDFT
Processo: 0744463-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ESPECIAL PROTEÇÃO DO ALIMENTANDO INFANTE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DISTINTO EM RELAÇÃO AOS FILHOS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de alimentos movida pelo apelado/alimentando em desfavor do apelante/alimentante, julgou procedente o pedido inicial, fixando a obrigação alimentar do genitor/apelante em favor do filho/apelado em montante equivalente a 20% de sua remuneração bruta, 13o salário e férias, abatidos os descontos obrigatórios e verbas indenizatórias. Irresignado, requereu o genitor/apelante a reforma da decisão para que os alimentos definitivos fossem fixados no montante de 15% de seus rendimentos brutos, fundamentando, em suma, no sentido de que já possui outro filho para o qual destinaria 17% de seus rendimentos, além de residir sozinho, arcando com despesas como água, aluguel, luz, alimentação, dentre outras necessidades básicas, afirmando que a sentença não teria observado o binômio necessidade-possibilidade e que os filhos devem possuir um padrão de vida compatível com os de seus pais.
2. A prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso de alimentando menor impúbere, são presumidas suas necessidades.
3. Nas situações em que se alega dificuldade financeira para fins de diminuição da prestação de alimentos, é necessário ficar demonstrado que a parte sacrificou todos os gastos que não sejam essenciais possíveis, para somente então ser atingida a prestação alimentar, especialmente quando a parte alimentanda goza de especial dever de proteção, como é o caso dos infantes, segundo a Constituição Federal (Art. 227, caput) e o ECA (Art. 4o).
4. O fato de o alimentante já possuir outro filho não representa, por si só, obstáculo para que a nova prole receba tratamento adequado com relação à prestação de alimentos.
5. O fato de o alimentante já prestar alimentos em determinado percentual a filho anteriormente concebido, fruto de relacionamento anterior, não conduz à lógica de que seu outro descendente, proveniente de relacionamento com outra genitora, deva receber o mesmo percentual, tendo em vista que os contextos pertinentes ao binômio alimentar são distintos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.